Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800142-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: NOEMIA DA COSTA MELO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATÉ PORQUE A PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se do édito condenatório ter o magistrado sentenciante mantido a prisão preventiva da paciente por entender permanecerem hígidos os motivos que a autorizaram, sendo que, da leitura do decreto prisional, bem como das decisões que o mantiveram, vê-se que a medida extrema se mostra necessária ao resguardo da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a periculosidade da paciente, evidenciadas através da quantidade de droga apreendida durante as investigações, qual seja, 185,550kg (cento e oitenta e cinco quilos, quinhentos e cinquenta gramas) da substância conhecida por “maconha”, bem como das interceptações telefônicas, as quais indicam fazer a aludida paciente da traficância o seu meio de vida, inclusive sendo parte de uma organização criminosa. Ademais, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Ney Gonçalves de Mendonça Junior em favor de Noemia da Costa Melo, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Narra o impetrante estar a paciente segregada preventivamente por força de sentença penal que a condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e multa pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, e 03 (três) anos de reclusão e multa pelo crime disposto no art. 2º, da lei 12.850/13, alegando, em síntese, estar desfundamentada a decisão que negou à referida paciente o direito de apelar em liberdade, até porque a mesma não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, razão pela qual, requer a concessão liminar do
writ,
com a imediata expedição de alvará em favor da paciente, sendo que, no mérito, pleiteia a concessão em definitiva da ordem revogadora da prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas.

Os autos vieram a mim redistribuídos por prevenção, ocasião na qual, após acolhê-la, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu terem sido os autos encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, ante à interposição de apelação por parte da paciente, estando, portanto, impossibilitado de prestar informações mais detalhadas a respeito do feito.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pela denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante mantido a prisão preventiva da paciente, sob o fundamento de permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram, sendo que, da decisão que decretou a medida extrema, bem como daquelas que a mantiveram, lê-se estar a medida extrema fundamentada não só em seus pressupostos, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como em seus fundamentos propriamente ditos, sobretudo por se mostrar necessária à ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a periculosidade da paciente, evidenciadas através da quantidade de droga apreendida durante as investigações, qual seja, 185,550kg (cento e oitenta e cinco quilos, quinhentos e cinquenta gramas) da substância conhecida por “maconha”, bem como de interceptações telefônicas, as quais indicam fazer a aludida paciente da traficância o seu meio de vida, inclusive sendo parte de uma organização criminosa.

Ademais, também aduziu a autoridade apontada coatora em suas decisões, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 08/07/2020